Tribunal: CARF
Processo: 19515.720013/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720013/2016-01
ACÓRDÃO
1001-003.644 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
E B ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012, 2014
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta de pagamento ou recolhimento de tributo, falta de declaração ou
declaração inexata justifica o lançamento de ofício para constituição do
crédito tributário formalizado no Auto de Infração. Ocorrendo a retenção e
o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte pagadora o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora. A DIRF não constitui
confissão de dívida.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL.
Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multas de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas
expressamente designadas por lei, seja ordinária, seja complementar. São
corresponsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado. São solidariamente responsáveis com
o sujeito passivo os acionistas controladores, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos
decorrentes do não recolhimento do imposto sobre a renda descontado na
fonte.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.644 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720013/2016-01
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, e, no mérito, em negar provimento do recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 11 de novembro de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Retido na Fonte (IRRF) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$353.421,92 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional referente aos
períodos de apuração dos anos-calendário de 2011, 2012 e 2014, e-fls. 32-47:
TRABALHO ASSALARIADO
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE TRABALHO ASSALARIADO
Valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre pagamento(s) de
rendimentos do trabalho assalariado, conforme descrito no Termo de Verificação
Fiscal que faz parte integrante do presente Auto de Infração.
Fato Gerador

Imposto (R$)
Multa (%)
31/01/2011

7.047,76

75,00
28/02/2011

6.600,28

75,00
31/03/2011

7.215,78

75,00
30/04/2011

7.410,97

75,00
31/05/2011

4.779,68

75,00
30/06/2011

6.991,40

75,00
31/07/2011

6.041,30

75,00
31/08/2011

7.286,42

75,00
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.644 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720013/2016-01
3
30/09/2011

5.046,83

75,00
31/10/2011

6.811,04

75,00
30/11/2011

6.327,59

75,00
31/12/2011

12.405,65

75,00
31/01/2014

4.946,71

75,00
28/02/2014

7.744,47

75,00
31/03/2014

6.590,37

75,00
30/04/2014

5.854,18

75,00
31/05/2014

2.835,79

75,00
30/06/2014

3.985,61

75,00
31/07/2014

3.895,70

75,00
31/08/2014

5.204,08

75,00
30/09/2014

4.393,99

75,00
31/10/2014

4.321,05

75,00
30/11/2014

6.515,46

75,00
31/12/2014

8.606,69

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2014:
Art. 7°, caput, inciso I e § 1°, e art. 26 da Lei n° 7.713/88.
Arts. 3° e 16 da Lei n° 8.134/90.
Art. 620, caput e §§ 1°, 2° e 3°; Arts. 621, 624, 625, 626, 636, 637, 638, 641, 644 e
646; Art. 642, §§ 1°, 2°, 3° e 4o; e Art. 643, §§ 1°, 2° e 3°, do RIR/99.
Art. 4°, inciso II, da Lei n° 9.250/95, com redação dada pela Lei n° 11.727/08.
RENDIMENTO DE CAPITAL
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE ALUGUÉIS E ROYALTIES PAGOS
À PESSOA FÍSICA
Valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre pagamento(s) de aluguéis e
royalties a pessoa(s) física(s), conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal
que faz parte integrante do presente Auto de Infração.
Fato Gerador

Imposto (R$)
Multa (%)
30/04/2012

7.502,18

75,00
30/06/2012

3.922,28

75,00
31/07/2012

1.443,47

75,00
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.644 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720013/2016-01
4
31/08/2012

1.443,47

75,00
30/09/2012

1.663,47

75,00
31/10/2012

1.443,47

75,00
30/11/2012

1.965,97

75,00
31/12/2012

1.965,97

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2012 e 31/12/2012:
Arts. 620, 631, 632, 641, 643, 643, 644 e 646, do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Responsável Solidário
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 26-28:
D) Responsabilidade Solidária
Foi lavrado, juntamente com o Auto de Infração, o Termo de Sujeição Passiva
Solidária ao administrador assinando pela empresa à época das infrações
apuradas conforme informações constantes na ficha cadastral completa
arquivada na JUCESP:
- GUSTAVO GUERRA VILLAÇA — CPF no 258.418.688-88
Representação Fiscal para Fins Penais
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 26-28:
E) Da Representação Fiscal para Fins Penais
Será elaborada Representação Fiscal para Fins Penais, protocolada sob o Processo
Administrativo no 19515.720.014/2016-47 tendo em vista que os fatos acima
descritos configuram, em tese, crime de apropriação indébita e crime contra a
ordem tributária.
Vale ressaltar que, de acordo com o art. 83 da Lei 9.430/96, suspende-se a
pretensão punitiva do Estado referente aos crimes contra a ordem tributária
previstos nos arts. 1° e 2° da Lei 8.137/90, durante o período em que a pessoa
física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver
incluída no parcelamento, desde que o parcelamento tenha sido formalizado
antes do recebimento da denúncia criminal. No caso do pagamento integral dos
débitos, extingue-se a punibilidade, no que se refere aos crimes contra a ordem
tributária.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-70.274, de 28.09.2016, e-fls. 93-101:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.644 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720013/2016-01
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2014
IRRF. AUTO DE INFRAÇÃO. VALORES INFORMADOS EM DIRF.
Sujeitam-se a lançamento de ofício os valores de IRRF informados em Dirf, mas
não recolhidos mediante Darf nem parcelados, compensados ou confessados em
DCTF, mormente se o sujeito passivo não justifica a falta de recolhimento.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade, nos termos
do voto do relator, parte integrante deste acórdão, em julgar improcedentes as
impugnações, para manter o vínculo de responsabilidade solidária de Gustavo
Guerra Villaça, bem como manter integralmente a exigência fiscal.
Recurso Voluntário
Notificada em 22.02.2017, fls. 124, a Recorrente/E B Alimentação Escolar Ltda.
apresentou o recurso voluntário em 07.03.2017, fls. 127 e 132-138, esclarecendo a peça atende
aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se
insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
RAZÕES DE REFORMA DO JULGADO
OS REAIS EFEITOS DA DIRF
6. O acórdão recorrido não nega que o ônus de demonstrar a realização do fato
gerador compete, em regra, ao fisco. O seu ponto é que as informações
constantes da Dirf induzem uma presunção de ocorrência do fato gerador; essa
presunção ocasionaria uma inversão do ônus da prova: o contribuinte é que teria
então a incumbência de desmentir os números por ele mesmo incluídos no
documento. [...]
8. Para embasar juridicamente a sua proposição, o acórdão invoca o artigo 219 do
Código Civil e o artigo 408 do Código de Processo Civil: as declarações dadas,
enfim, presumir-se-iam verdadeiras em relação ao declarante. Antes de se
prosseguir com o exame da aplicabilidade dessas disposições aos formulários
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.644 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720013/2016-01
6
entregues à Receita Federal do Brasil, é importante avaliar criticamente a que
declarações se referem os tais dispositivos. [...]
9. Trata-se das chamadas declarações de vontade, também conhecidas como
declarações dispositivas. A presunção que induzem, a rigor, é de que, estando
assinados, os documentos civis de fato traduzem a vontade dos subscritores.
Assim, alguém que tenha aceitado um contrato não poderá alegar que não o
queria ter assinado se a aposição da sua assinatura faz presumir a sua vontade de
haver contratado. [...]
11. São declarações características do direito civil e os efeitos que a lei lhes atribui
também é a evidência maior de que se destinam a calibrar o ônus probatório
entre as partes que tenham declarado a vontade de contrair obrigações umas
com as outras. O que se pretende é emprestar responsabilidade pelas disposições
descritas no documento a quem lhe assina. [...]
12. Daí, aliás, a inteligência do parágrafo único do artigo 219, que diferencia das
declarações ditas dispositivas as declarações enunciativas, que não ocasionam os
mesmos efeitos presuntivo [...].
13. As chamadas "declarações" no direito tributário não são típicas declarações de
vontade, como as que são tratadas no artigo 219 do Código Civil e no artigo 408
do Código de Processo Civil. A rigor, não são nem mesmo declarações
propriamente ditas. São informações fornecidas pelo sujeito no cumprimento de
obrigações acessórias instituídas pela fiscalização. São, isto sim, meros
formulários informativos que servem como referência para a fiscalização - jamais
como prova ou mesmo como indutor de presunção.
14. O caso da própria Dirf é emblemático. Seu fundamento legal é o Decreto-lei
no 1.968/82, que no artigo 11 [...].
15. Como se vê da própria terminologia empregada no diploma legal, não se trata
a rigor de uma "declaração", mas de uma mera indicação, um registro que não se
reveste da solenidade característica das declarações de direito civil - menos ainda
das chamadas declarações dispositivas. O nome usado pela legislação infralegal
não tem, evidentemente, o condão de alterar a natureza do documento.
16. Do ponto de vista jurídico, não se pode falar em efeitos decorrentes da mera
informação constante da Dirf. Não se constituem com ela presunções, como
supõe a fiscalização, fiando-se no instituto tradicional do direito civil. [...]
18. Em suma, ao contrário do que aponta o acórdão, levado a crer pela
literalidade do nome do documento e do enunciado dos dispositivos do Código
Civil e do Código de Processo Civil, a Dirf simplesmente não tem nenhuma relação
com as declarações de que tratam os artigos 209 e 408, de um e de outro,
respectivamente. Não tem o efeito de estabelecer uma presunção de ocorrência
do fato gerador e não exonera o fisco de provar a sua efetiva ocorrência no
eventual auto de infração. [...]
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.644 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720013/2016-01
7
19. A propósito, apesar de haver admitido que a Dirf não tinha natureza de
confissão de dívida, na esteira da jurisprudência pacífica desse Conselho, o
acórdão capitulou à orientação superior apenas na aparência. Na prática, acabou
por equiparar uma coisa à outra. A confissão de dívida, ironicamente, é o exemplo
mais comum entre os teóricos do direito civil para abordar a temática da
presunção induzida pelas declarações de vontade.
20. O que fez o julgado, portanto, foi rodear para emprestar às informações
indicativas prestadas pelo contribuinte, de forma oblíqua, exatamente os efeitos
da confissão de dívida. Ao fazê-lo, dispensou a fiscalização do seu mister de
produzir a prova do fato gerador e, com isso, o suposto da incidência do tributo
lançado quedou-se improvado.
No que concerne ao pedido conclui que:
PEDIDO
21. Diante de todo o exposto, requer-se, inicialmente, o recebimento do recurso,
com seus regulares efeitos sobre a exigibilidade do crédito tributário; ato
contínuo, requer-se o seu provimento integral, de modo a cancelar integralmente
a autuação.
Notificada em 22.02.2017, fls. 125, o Recorrente/Gustavo Guerra Villaça apresentou
o recurso voluntário em 07.03.2017, fls. 127 e 152-159, esclarecendo a peça atende aos
pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO
IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO
DO RECORRENTE
5. Em primeiro lugar, é de se observar que o artigo 135, III, do CTN, invocado no
acórdão para manter a responsabilidade do recorrente, não foi nem sequer
mencionado no auto de infração original. Tratar dele apenas em grau de recurso
não deixa de ser uma forma de tentar "salvar" a autuação quando já consolidados
os seus motivos determinantes e preclusa a oportunidade de se deduzir uma
defesa específica contra os fundamentos elencados pela própria fiscalização.
6. De qualquer forma, vale observar que não estão observados os pressupostos
para a responsabilização baseada no regime do dito dispositivo, tal qual postulado
no aresto.
7. Em primeiro lugar, talvez exatamente por não estar arvorado sobre o artigo
135, III, mas sobre o artigo 8o do DL no 1.736/79, o auto de infração não se ocupa
de indicar nenhum ato de gestão praticado pelo recorrente que possa haver dado
causa à sua responsabilidade. Ao que parece, foi incluído pelo só fato de ser o
sócio-gerente da pessoa jurídica autuada, como se no caso do IRRF essa fosse uma
possibilidade autorizada pelo decreto-lei.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.644 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720013/2016-01
8
8. Coerentemente com a indicação das normas tidas como aplicáveis ao caso, o
ato de lançamento não aponta nenhum suposto ato do impugnante subsumível
potencialmente à hipótese de responsabilidade dos gerentes segundo a
sistemática mais geral do CTN. Não se fala em violação à lei, em abuso de poder,
em excesso de poderes, em dissolução irregular da empresa, nada disso.
9. O acórdão recorrido, por sua vez, embora se estruture sobre o artigo 135, III, do
CTN, também considera suficiente a comprovação "de que, encontrando-se na
administração da sociedade à época do cumprimento da obrigação tributária, [= o
administrador] possuía poder para decidir pagar ou não os tributos devidos". Em
outras palavras, admite, na prática, que o simples inadimplemento do IRRF dá
causa à extensão de responsabilidade, nos moldes do artigo 80 do DL no 1.736/79.
10. A verdade, porém, é que, ao contrário do consignado na decisão recorrida, a
simples existência dos poderes não sustenta a Inclusão de um gerente entre os
responsáveis pelo débito. É preciso prova da efetiva concorrência para o ato
supostamente atentatório à lei [...].
14. Há que haver, portanto, evidências efetivas de que o pretendido
corresponsável tenha, ele próprio, margeado ou os seus poderes ou a lei. No caso,
não houve prova de uma coisa e nem de outra.
15. Note-se, ademais, que a "infração à lei" aventada no acórdão da DRJ refere-se
a um ilícito que não pode ser atribuído a priori ao recorrente. É necessária, sim, a
prova de que tenha cometido, ele mesmo, o alegado ilícito. Mesmo, porém, que
assim não fosse, seria o caso de perceber que o simples inadimplemento do
tributo retido na fonte não caracterizaria a infração à lei que redunda na extensão
de responsabilidade ao gestor.
16. Caso ensejasse, o artigo 8o do DL 1.736/79 não precisaria ser interpretado em
conformidade com o artigo 135, III, do CTN, como manda a jurisprudência. Deixar
de pagar o IRRF, afinal, seria sempre um ilícito a autorizar a oneração do gerente
da empresa pelo débito. [...]
18. Veja-se também que tamanha é a falta de lógica da tentativa de atribuição da
responsabilidade do recorrente à infração à lei, que a própria multa, no caso
concreto, foi aplicada no patamar de 75%, em consonância com o artigo 44, inciso
I, da Lei no 9.430/96, ou seja, em razão tão-somente do não pagamento do
tributo.
19. Em suma, a fiscalização, fiando-se na anacrônica disciplina do DL no 1.739/79,
responsabilizou o recorrente por ser o administrador da sociedade na época do
suposto fato gerador. No acórdão, a DRJ procurou preservar a extensão de
responsabilidade, ao - novo - argumento de que o administrador poderia ser
responsabilizado objetivamente e de que o recorrente havia ofendido a lei
deixando de pagar o tributo. Ao fazê-lo, o acórdão acabou proclamando, por via
transversa, o regime do próprio decreto-lei.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.644 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720013/2016-01
9
20. Ora, não havendo provas de infração à lei pelo recorrente e nem de que tenha
agido com excesso de poderes, deve ele ser excluído do rol de responsáveis pelo
débito consubstanciado na autuação, porque assim determina o artigo 135, III, do
CTN, cuja observância é indispensável também nos casos que envolvam o IRRF.
No que concerne ao pedido conclui que:
PEDIDO
21. Diante de todo o exposto, requer-se o provimento do recurso para que seja
parcialmente cancelada a autuação, com a exclusão do recorrente do rol de
responsáveis do auto de infração.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Falta de Recolhimento
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época, prevê:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.644 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720013/2016-01
10
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal.
No presente caso restou comprovada a falta de pagamento ou recolhimento de
tributo, falta de declaração ou declaração inexata, fato que justifica o lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário formalizado no Auto de Infração.
Com base na legislação de regência, no Termo de Verificação Fiscal resta
esclarecido, e-fls. 26-31, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art.
114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023):
DIRF X DARF 2012, 2013 E 2015
- TRIBUTO: 0561 — IRRF RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO
3208 — IRRF SOBRE ALUGUÉIS E ROYALTIES RECEB P FISICA
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, no decurso
dos trabalhos de Revisão Sumária das Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte - Programa DIRF X DARF, objetivando exclusivamente o cumprimento do
quanto disposto na Norma de Execução Conjunta Cofis/Codac no 003 de
17/12/2008, dos exercícios de 2012, 2013 e 2015, anos calendários de 2011, 2012
e 2014 junto à empresa acima identificada, constatei:
A) Descrição dos Fatos:
O contribuinte efetuou a entrega das Declarações do Imposto de Renda Retido na
Fonte - DIRF, da seguinte forma:

EXERCÍCIO
ANO-CALENDÁRIO
RECIBO
DATA DA ENTREGA
2012
2011
14.37.54.39.18-19
23/01/2013
2013
2012
16.36.24.01.02-62
02/04/2013
2015
2014
11.23.36.23.08-78
27/02/2015
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.644 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720013/2016-01
11

Em 27/10/15 esta fiscalização encaminhou o Termo de Início de Revisão Interna
ao contribuinte, em seu endereço fiscal constante do seu cadastro na RFB, pela
via postal, no qual o interessado foi intimado e a prestar esclarecimentos,
comprovando ou justificando as diferenças apontadas no programa DIRF x DARF.
A correspondência foi devidamente recebida em 28/10/2015, conforme Aviso de
Recebimento- AR da Empresa Brasileira de Correios.
Através do Termo de Início de Revisão Interna, o contribuinte foi intimado, entre
outros itens, a:
- TRIBUTOS: 0561 e 3208
- "Apresentar esclarecimentos sobre as divergências entre os valores do IRRF
constantes das Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF's,
relativas aos anos calendários de 2011, 2012 e 2014 e os valores do IRRF
recolhidos por meio de DARF's e/ou declarados em DCTF's, apuradas conforme
DEMONSTRATIVOS DO IRRF em anexo, elaborados com base em registros da
Receita Federal do Brasil.
-As diferenças apuradas por esta fiscalização e que deverão ser esclarecidas
encontram-se discriminadas na coluna (8) — Diferença a Justificar, dos referidos
Demonstrativos do IRRF".
Foi solicitado também:
"DARF's de pagamentos, caso possua, exceto os já considerados nos
Demonstrativos fornecidos, dos anos calendários e tributos em análise;
Apresentar, se for o caso, eventuais PERDCOMP's e/ou Pedidos de Parcelamentos
envolvendo o tributo em comento".
Em 08/12/15 encaminhamos ao contribuinte o Termo de Prosseguimento de Ação
Fiscal, pela via postal com AR, o qual foi devidamente recebido em 09/12/15.
Até a presente data a empresa não se manifestou e tampouco apresentou
justificativas para o não recolhimento dos valores de IRRF retidos e não
recolhidos.
Dessa forma resta a este Fisco Federal promover a constituição do crédito
tributário através de lançamento de ofício das diferenças de IRRF apuradas.
B) Da Base de Cálculo:
Os valores apurados que deixaram de ser pagos ou informados em DCTF, estão
detalhados em anexo, nos demonstrativos "DIRF X DARF - Demonstrativo do IRRF
— Anos Calendários de 2011, 2012 e 2014 " os quais fazem parte integrante do
presente Termo de Verificação, coluna Auto de Infração.
C) Do Enquadramento Legal:
Encontram-se descritos em campo próprio do Auto de Infração lavrado.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.644 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720013/2016-01
12
A Instrução Normativa RFB no 1.216, de 15 de dezembro de 2011, determina:
Art. 1o A apresentação da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(Dirf) relativa ao ano-calendário de 2011 (Dirf-2012), e a aprovação e utilização do
Programa Gerador da Dirf-2012 (PGD 2012) obedecerá ao disposto nesta
Instrução Normativa. [...]
Art. 2o Estarão obrigadas a apresentar a Dirf-2012, as seguintes pessoas jurídicas e
físicas, que tenham pagado ou creditado rendimentos que tenham sofrido
retenção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), ainda que em um
único mês do ano-calendário, por si ou como representantes de terceiros:
I - estabelecimentos matrizes de pessoas jurídicas de direito privado domiciliadas
no Brasil, inclusive as imunes ou isentas; [...]
Art. 10. O declarante deverá informar na Dirf os rendimentos tributáveis, ou
isentos de declaração obrigatória, pagos ou creditados no País e os rendimentos
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou
domiciliados no exterior, por si ou na qualidade de representante de terceiros,
especificados na Tabela de Códigos de Receitas constante do Anexo II a esta
Instrução Normativa, inclusive nos casos de isenção e de alíquota zero, bem como
os respectivos Imposto sobre a Renda ou contribuições retidos na fonte.
Art. 11. As pessoas obrigadas a apresentar a Dirf, conforme o disposto nos arts. 2o
e 3o, deverão informar todos os beneficiários de rendimentos:
I - que tenham sofrido retenção do Imposto sobre a Renda ou contribuições, ainda
que em um único mês do ano-calendário;
II - do trabalho assalariado, quando o valor pago durante o ano-calendário for
igual ou superior a R$ 23.499,15 (vinte e três mil, quatrocentos e noventa e nove
reais e quinze centavos);
III - do trabalho sem vínculo empregatício, de aluguéis e de royalties, acima de R$
6.000,00 (seis mil reais), pagos durante o ano calendário, ainda que não tenham
sofrido retenção do Imposto sobre a Renda; [...]
Art. 23. Para alterar a Dirf apresentada anteriormente, deverá ser apresentada
Dirf retificadora, por meio do sítio da RFB na Internet, no endereço referido no
caput do art. 4o.
§ 1o A Dirf retificadora deverá conter todas as informações anteriormente
declaradas, alteradas ou não, exceto aquelas que se pretenda excluir, bem como
as informações a serem adicionadas, se for o caso.
§ 2o A Dirf retificadora de instituições administradoras ou intermediadoras de
fundos ou clubes de investimentos deverá conter as informações relativas aos
fundos ou clubes de investimento anteriormente declaradas, ajustadas com as
exclusões ou com a adição de novas informações, conforme o caso.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.644 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720013/2016-01
13
§ 3o A Dirf retificadora substituirá integralmente as informações apresentadas na
declaração anterior.
A Instrução Normativa RFB no 1.297, de 17 de outubro de 2012, determina:
Art. 1o A apresentação da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(Dirf) relativa ao ano-calendário de 2012 (Dirf 2013), e a aprovação e utilização do
Programa Gerador da Dirf 2013 (PGD Dirf 2013) obedecerão ao disposto nesta
Instrução Normativa. [...]
Art. 2o Estarão obrigadas a apresentar a Dirf 2013 as seguintes pessoas jurídicas e
físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais tenha incidido
retenção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), ainda que em um
único mês do ano-calendário, por si ou como representantes de terceiros:
I - estabelecimentos matrizes de pessoas jurídicas de direito privado domiciliadas
no Brasil, inclusive as imunes ou isentas; [...]
Art. 11. O declarante deverá informar na Dirf os rendimentos tributáveis ou
isentos de declaração obrigatória, pagos ou creditados no País, bem como os
rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a
residentes ou domiciliados no exterior, em seu próprio nome ou na qualidade de
representante de terceiros, especificados nas tabelas de códigos de receitas
constantes do Anexo II a esta Instrução Normativa, inclusive nos casos de isenção
e de alíquota zero, com o respectivo imposto sobre a renda ou contribuições
retidos na fonte.
Art. 12. As pessoas obrigadas a apresentar a Dirf, conforme o disposto nos arts. 2o
a 4o, deverão informar todos os beneficiários de rendimentos:
I - que tenham sofrido retenção do imposto sobre a renda ou contribuições, ainda
que em um único mês do ano-calendário;
II - do trabalho assalariado, quando o valor pago durante o ano-calendário for
igual ou superior a R$ 24.556,65 (vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis
reais e sessenta e cinco centavos);
III - do trabalho sem vínculo empregatício, de aluguéis e de royalties, acima de R$
6.000,00 (seis mil reais), pagos durante o ano calendário, ainda que não tenham
sofrido retenção do imposto sobre a renda; [...]
Art. 24. Para alterar a Dirf apresentada anteriormente, deverá ser apresentada
Dirf retificadora, por meio do sítio da RFB na Internet, no endereço referido no
caput do art. 5o.
§ 1o A Dirf retificadora deverá conter todas as informações anteriormente
declaradas, alteradas ou não, exceto aquelas que se pretenda excluir, bem como
as informações a serem adicionadas, se for o caso.
§ 2o A Dirf retificadora de instituições administradoras ou intermediadoras de
fundos ou clubes de investimentos deverá conter as informações relativas aos
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.644 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720013/2016-01
14
fundos ou clubes de investimento anteriormente declaradas, ajustadas com as
exclusões ou com a adição de novas informações, conforme o caso.
§ 3o A Dirf retificadora substituirá integralmente as informações apresentadas na
declaração anterior.
A Instrução Normativa RFB no 1.503, de 29 de outubro de 2014, determina:
Art. 1o A apresentação da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(Dirf) relativa ao ano-calendário de 2014 (Dirf 2015), e a aprovação e utilização do
Programa Gerador da Dirf 2015 (PGD Dirf 2015) serão efetuadas com observância
ao disposto nesta Instrução Normativa. [...]
Art. 2o Estarão obrigadas a apresentar a Dirf 2015 as seguintes pessoas jurídicas e
físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais tenha incidido
retenção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), ainda que em um
único mês do ano-calendário, por si ou como representantes de terceiros:
I - estabelecimentos matrizes de pessoas jurídicas de direito privado domiciliadas
no Brasil, inclusive as imunes ou isentas; [...]
Art. 11. O declarante deverá informar na Dirf os rendimentos tributáveis ou
isentos de declaração obrigatória, pagos ou creditados no País, bem como os
rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a
residentes ou domiciliados no exterior, em seu próprio nome ou na qualidade de
representante de terceiros, especificados nas tabelas de códigos de receitas
constantes do Anexo II desta Instrução Normativa, inclusive nos casos de isenção
e de alíquota zero, com o respectivo imposto sobre a renda ou contribuições
retidos na fonte.
Art. 12. As pessoas obrigadas a apresentar a Dirf, conforme o disposto nos arts. 2o
a 4o, deverão informar todos os beneficiários de rendimentos:
I - que tenham sofrido retenção do imposto sobre a renda ou contribuições, ainda
que em um único mês do ano-calendário;
II - do trabalho assalariado, quando o valor pago durante o ano-calendário for
igual ou superior a R$ 26.816,55 (vinte e seis mil, oitocentos e dezesseis reais e
cinquenta e cinco centavos);
III - do trabalho sem vínculo empregatício, de aluguéis e de royalties, acima de R$
6.000,00 (seis mil reais), pagos durante o ano-calendário, ainda que não tenham
sofrido retenção do imposto sobre a renda; [...]
Art. 24. Para alterar a Dirf apresentada anteriormente, deverá ser apresentada
Dirf retificadora, por meio do sítio da RFB na Internet, no endereço informado no
caput do art. 5o.
§ 1o A Dirf retificadora deverá conter todas as informações anteriormente
declaradas, alteradas ou não, exceto aquelas que se pretenda excluir, bem como
as informações a serem adicionadas, se for o caso.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.644 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720013/2016-01
15
§ 2o A Dirf retificadora de instituições administradoras ou intermediadoras de
fundos ou clubes de investimentos deverá conter as informações relativas aos
fundos ou clubes de investimento anteriormente declaradas, ajustadas com as
exclusões ou com a adição de novas informações, conforme o caso.
§ 3o A Dirf retificadora substituirá integralmente as informações apresentadas na
declaração anterior.
O Código de Processo Civil previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
prevê:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado
ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado
fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o
ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.
A Recorrente alega que a “mera informação constante da Dirf” não se constitui
presunção e nem confissão de dívida.
Constam nos registros internos da RFB, e-fls. 29-31:

Ano-Calendário
DIRF
R$
DARF
R$
PER/DCOMP
R$
DCTF
R$
DIFERENÇA
NÃO
JUSTIFICADA
R$
2011
Código 0561
Janeiro
7.047,76

7.047,76
Fevereiro
6.600,28

6.600,28
Março
7.215,78

7.215,78
Abril
7.410,97

7.410,97
Maio
4.779,68

4.779,68
Junho
6.991,40

6.991,40
Julho
6.041,30

6.041,30
Agosto
7.286,42

7.286,42
Setembro
5.600,16
553,33

5.046,83
Outubro
7.364,37
553,33

6.811,04
Novembro
6.327,59

6.327,59
Dezembro
6.555,79

6.555,79
13o
5.849,86

5.849,86

2014
Código 0561
Janeiro
4.946,71

4.946,71
Fevereiro
7.744,47

7.744,47
Março
6.590,37

6.590,37
Abril
5.854,18

5.854,18
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.644 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720013/2016-01
16
Maio
2.835,79

2.835,79
Junho
3.985,61

3.985,61
Julho
3.895,70

3.895,70
Agosto
5.204,08

5.204,08
Setembro
4.393,99

4.393,99
Outubro
4.321,05

4.321,05
Novembro
6.515,46

6.515,46
Dezembro
4.418,59

4.418,59
13o
4.188,10

4.188,10

2012
Código 3208
Janeiro

Fevereiro

Março

Abril
7.502,18

7.502,18
Maio

Junho
3.922,28

3.922,28
Julho
1.443,47

1.443,47
Agosto
1.443,47

1.443,47
Setembro
1.663,47

1.663,47
Outubro
1.443,47

1.443,47
Novembro
1.965,97

1.965,97
Dezembro
1.965,97

1.965,97

A Recorrente não retificou tempestivamente os valores constantes em DIRF e não
apresenta acervo fático-probatório robusto de prova em contrário do suposto erro de fato nas
informações prestadas a RFB.
A Solução de Consulta Interna Cosit no 08, de 08 de março de 2014, orienta que no
erro de fato “há um desajuste dentro do ato normativo concreto (lançamento ou auto de infração)
entre o que consta dele e os fatos ocorridos no mundo fenomênico”. Cabe à Recorrente
comprovar o erro fato supostamente incorrido no preenchimento da DIRF.
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido. [...]
Sujeição passiva tributária em geral
2. Dispõe o art. 121 do CTN:
"Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.644 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720013/2016-01
17
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei."
3. Como visto, a sujeição passiva na relação jurídica tributária pode se dar na
condição de contribuinte ou de responsável. Nos rendimentos sujeitos ao imposto
de renda na fonte o beneficiário do rendimento é o contribuinte, titular da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, a que se refere o art. 43 do CTN.
4. A fonte pagadora, por expressa determinação legal, lastreada no parágrafo
único do art. 45 do CTN, substitui o contribuinte em relação ao recolhimento do
tributo, cuja retenção está obrigada a fazer, caracterizando-se como responsável
tributário.
5. Nos termos do art. 128 do CTN, a lei, ao atribuir a responsabilidade pelo
pagamento do tributo à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação
tributária, tanto pode excluir a responsabilidade do contribuinte como atribuir a
este a responsabilidade em caráter supletivo.
6. A fonte pagadora é a terceira pessoa vinculada ao fato gerador do imposto de
renda, a quem a lei atribui a responsabilidade de reter e recolher o tributo. Assim,
o contribuinte não é o responsável exclusivo pelo imposto. Pode ter sua
responsabilidade excluída (no regime de retenção exclusiva) ou ser chamado a
responder supletivamente (no regime de retenção por antecipação).
No presente caso a Recorrente, como fonte pagadora e terceira pessoa vinculada ao
fato gerador da obrigação tributária, por expressa determinação legal, substitui o contribuinte em
relação ao recolhimento do tributo, cuja retenção está obrigada a fazer, caracterizando-se como
responsável tributário (art. 45, art. 121 e art. 128 do Código Tributário Nacional). Trata-se de
prova direta, pois, pelos dados informados em DIRF, percebe-se o fato provado. Nesse sentido,
não se trata de presunção legal como consequência de um fato provado para dedução da
existência de outro.
Assim, a falta do efetivo recolhimento do tributo retido na fonte sujeita a
Recorrente ao lançamento de ofício com exigência de imposto, incidência de juros de mora e
aplicação da multa de ofício proporcional, a partir dos dados informados em DIRF. Embora a
Recorrente deva informar na DIRF os valores retidos, os quais devem ser recolhidos, essa
declaração visa tão somente informar à Fazenda Pública, para fins de controle, os rendimentos
pagos e as importâncias retidas na fonte. Tal declaração não constitui confissão de dívida.
Consta no Acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-70.274, de 28.09.2016, e-fls.
93-101, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Conforme consignado no termo de verificação fiscal, que é parte integrante do
auto de infração, são exigidos valores de IRRF que a própria empresa declarou ter
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.644 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720013/2016-01
18
retido em Dirf, mas que não foram recolhidos mediante Darf nem parcelados,
compensados ou confessados em DCTF.
Ressalte-se que tais valores acham-se individualmente apontados nas tabelas a
fls. 29/31 (vide consolidação abaixo) e devidamente comprovados por
documentos obtidos nos sistemas informatizados da RFB e anexados aos autos, os
quais contêm, entre outros, dados de pagamentos realizados e de declarações
apresentadas relativamente ao período fiscalizado.

Código de receita: 0561 (Rendimento do Trabalho Assalariado)
Ano-
Calendário
DIRF

DARF

PERDCOMP

DCTF

Diferença não
justificada e
lançada
2011
85.071,36
1.106,66
0,00
0,00
83.964,70
2014
64.894,10
0,00
0,00
0,00
64.894,10
Código de receita: 3208 (Aluguéis, Royalties e Juros Pagos à Pessoa Física)
Ano-
Calendário
DIRF

DARF

PERDCOMP

DCTF

Diferença não
justificada e
lançada
2012
21.350,28
0,00
0,00
0,00
21.350,28

Note-se que as declarações regularmente apresentadas se presumem verdadeiras
em relação ao declarante (art. 219 do Código Civil e art. 408 do Código de
Processo Civil). Como essa presunção não é absoluta, admite-se que o signatário
possa até impugnar sua veracidade, alegando serem incorretas. Entretanto, a
presunção de veracidade obriga o declarante a provar o que alega e, na falta de
prova, prevalece o teor das declarações prestadas.
Noutras palavras, ainda que não se caracterize como instrumento de confissão de
dívida, não há dúvida de que a Dirf faz prova, contra o sujeito passivo e em favor
do fisco, da retenção do valor do IRRF nela declarado. Para contrariar sua própria
palavra, dada como expressão da verdade, deve o interessado comprovar o erro
ou a falsidade da declaração que apresentou oportunamente.
Vale ressaltar que o contribuinte foi devidamente intimado a justificar as
diferenças entre os valores declarados e recolhidos, mas houve por bem não se
manifestar. Na mesma linha, os impugnantes também não contestam a
veracidade das informações declaradas em Dirf nem contradizem os dados
contidos nas tabelas elaboradas pelo autuante, acima referidas.
Impõe-se, pois, rejeitar a alegação de que não houve comprovação da ocorrência
do fato gerador.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-70.274, de 28.09.2016,
e-fls. 93-101, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.644 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720013/2016-01
19
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. A “escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). O procedimento fiscal decorre de expressa
previsão legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de
responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. A proposição da
Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Multa de Ofício Proporcional
A Recorrente apresenta alegações em face da exigência da multa de ofício
proporcional.
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação legal principal
ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Trata-se de responsabilidade objetiva do agente por infrações fiscais que independe
da intenção do agente, em face da qual inexiste mitigação, ressalvando disposições em contrário
da legislação de regência (art. 112, art. 136 e art. 137 e do Código Tributário Nacional).
No lançamento de ofício está afastada a aplicação da multa de mora que pressupõe
o pagamento espontâneo e fora do prazo legal do tributo antes do início de qualquer
procedimento fiscal em relação à matéria e ao período tratado nos autos (art. 7o do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
No presente caso houve constituição do crédito tributário pelo lançamento direito
de modo que está correta a aplicação da multa de ofício proporcional no percentual de 75%
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.644 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720013/2016-01
20
(setenta e cinco por cento) com fundamento do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Sujeição Passiva Solidária
Os Recorrentes discordam da imputação da sujeição passiva solidária.
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei. [...]
Art. 124. São solidariamente obrigadas: [...]
II - as pessoas expressamente designadas por lei. [...]
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: [...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
O Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, determina:
Art. 8 – São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre
produtos industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-
se ao período da respectiva administração, gestão ou representação.
O responsável, embora não se revista da condição de contribuinte, guarda relação
jurídica indireta decorrente de expressa disposição legal secundária dada a vinculação ao fato
gerador da respectiva obrigação.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.644 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720013/2016-01
21
Súmula 130
A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso
III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do pólo passivo da obrigação tributária.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
O Código Tributário Nacional estabelece as regras matrizes de responsabilidade
tributária e as suas diretrizes. “A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a
regra matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma com
seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios”. A obrigação de responder pela ocorrência do
fato gerador é originalmente do contribuinte. A responsabilidade tributária tem estrutura própria
e parte de um pressuposto de fato específico. A relação jurídica que envolve terceiro “em posição
de contato com o fato gerador ou com o contribuinte” facilita a arrecadação e assegura o crédito
tributário “na condição de garante da Fazenda” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
562276/PR, Tema 13).
A responsabilidade de terceiro decorre de norma especial e “evidencia que não
participa da relação contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade tributária,
inconfundível com aquela”. Este terceiro pode ser responsabilizado na hipótese prevista “na regra
matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a situação de
inadimplemento pelo contribuinte” que produz dano ao interesse da Fazenda Pública. A previsão
legal de solidariedade entre devedores “pressupõe que a própria condição de devedor tenha sido
estabelecida validamente”. Desse modo, “o pagamento efetuado por um aproveite aos demais”,
“a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha efeitos
comuns” e “a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os obrigados quando não seja
pessoal” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 562276/PR, Tema 13).
Inciso II do art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN)
“São solidariamente obrigadas” “as pessoas expressamente designadas por lei”
(inciso II do art. 124 do Código Tributário Nacional). Esta solidariedade é denominada de direita,
tendo como “validade e eficácia quando a lei que a estabelece” e quando for interpretada de
acordo com os propósitos do Código Tributário Nacional (Agravo Regimental no Agravo
Regimental no Recurso Especial no 1153333/SC). A solidariedade tributária para existir é
necessária a demonstração desse vínculo participativo na formação do fato gerador, ou ainda a
designação legal, que, segundo se entende, somente a presença deste vínculo ou de disposição de
lei, autoriza a responsabilização obrigacional. Neste sentido, esta solidariedade pode ser
designada por lei ordinária ou lei complementar, inclusive pelo Código Tributário Nacional.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.644 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720013/2016-01
22
Esta determinação de que a pessoa expressamente designada por lei é
solidariamente obrigada impõe que a terceira pessoa que está esteja vinculada ao respectivo fato
gerador deve responder necessariamente pela obrigação tributária. Considerando as regras de
caráter geral constantes no Código Tributário Nacional, entre outras hipóteses, prevê a
corresponsabilidade solidária: (a) da pessoa que tenha interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal é solidariamente obrigada; e (b) do representante de
pessoas jurídica é responsável solidariamente pelo crédito correspondente a obrigação tributária
resultante de ato praticado com infração de lei (art. 128, inciso I do art. 124 e inciso III do art. 135
do Código Tributário Nacional).
“Deveras, na obrigação solidária, dessume-se a unicidade da relação tributária em
seu pólo passivo, autorizando a autoridade administrativa a direcionar-se contra qualquer dos
coobrigados (contribuintes entre si, responsáveis entre si, ou contribuinte e responsável)”.
“Nestes casos, qualquer um dos sujeitos passivos elencados na norma respondem totalmente pela
dívida integral” (Embargos de Divergência em Recurso Especial no 446955/SC).
Inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN) e art. 8o do Decreto-Lei no
1.736, de 20 de dezembro de 1979
O inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que o que o
representante da pessoa jurídica é responsável pelo crédito tributário correspondente à obrigação
tributária resultante de ato praticado com infração de lei.
O art. 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, prevê que o
representante da pessoa jurídica é responsável pelo crédito tributário correspondente ao não
recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte referente ao período da respectiva
representação.
No tocante ao representante da pessoa jurídica, a regra matriz de sua
corresponsabilidade origina-se, dentre outras hipóteses, de ato praticado com infração de lei. Esta
corresponsabilidade do gestor por ato de infração à lei é solidária. O contexto da pessoalidade
cinge-se ao fato da atribuição da corresponsabilidade a terceiro pela obrigação tributária
decorrente da ilicitude praticada pela pessoa que se encontre no exercício da gestão ou de
comando (Recurso Especial no 1455490/PR).
Há atribuição da corresponsabilidade dos “diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado” vinculados ao fato gerador “pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados” com infração de lei tributária na esfera
administrativa federal pelo fato do não adimplemento adequado da obrigação tributária principal
ou acessória e seus consectários pela pessoa jurídica. Trata-se de instituto que enseja a
pluralidade de sujeição passiva solidária relativa ao crédito tributário constituído como medida
acautelatória (art. 135 do Código Tributário Nacional).
Estas condutas são a origem da corresponsabilidade contida no modelo teórico
utilizado para delimitar o conjunto de pessoas alcançadas, quais sejam os gestores de pessoa
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.644 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720013/2016-01
23
jurídica constituída sob qualquer espécie contratual. Ressalte-se que, por via de regra, é inerente
ao efetivo exercício dos poderes de preposto investido na qualidade de gestor da sociedade
empresária com amplos poderes para a prática de todos os atos necessários ao bom e fiel
desempenho da representação e liderança. Entre outras atribuições, o gestor tem o dever jurídico
de planejar, organizar, tomar decisões, comandar, prestar informações verdadeiras e controlar os
negócios societários. Incluem-se neste mister o acompanhamento da regularidade dos respectivos
registros nos moldes definidos em preceitos legais dos atos atinentes às receitas auferidas, às
despesas incorridas, aos haveres a receber, às obrigações contraídas e à organização social.
“O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente” (Súmula no 430 do Superior Tribunal de Justiça).
Imprescindível que, para tanto, o responsável tenha agido com infração à lei (Recurso Especial
Repetitivo no 1645281/SP - Tema 981).
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente” (Súmula no 435 do Superior Tribunal de Justiça). Necessário
que se demonstre a localização e citação da sociedade empresária, bem como que o responsável
ocupe o posto de gerente no momento da dissolução, e, simultaneamente, na ocasião do
vencimento do tributo e não na data da ocorrência do fato gerador (Recurso Especial Repetitivo no
1645281/SP - Tema 981).
O pressuposto da hipótese de incidência da norma de responsabilidade é a prática
de ato, por quem esteja na representação da sociedade com infração à lei e que tenha implicado o
inadimplemento de obrigações tributárias (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
562276/PR - Tema 13).
A investidura no cargo de gestor decorre de deliberação social necessariamente
formalizada no ato de constituição da pessoa jurídica, que é de registro público obrigatório com
efeitos oponíveis a terceiros. Assim, o diretor, gerente ou seu representante regularmente
nomeado é responsável pela coordenação das atividades empresariais de acordo com os poderes
que lhe foram outorgados. Principiando pela cooperação e lealdade entre as pessoas, a norma-
princípio da boa-fé objetiva evoluiu para um sentido de solidariedade social. No critério
hermenêutico privilegia a honestidade e os deveres de colaboração, de informação e de sigilo nas
relações jurídicas, impedindo a contrariedade ao exercício legítimo de direitos baseados na
confiança e no interesse mútuo. Nesta linha de comportamento deve o gestor societário agir.
A corresponsabilidade legal do gestor com a pessoa jurídica está circunscrita ao rol
taxativo expresso na norma de regência, que não pode ser ampliado ou ser imputado por
analogia, senão por alteração da legislação própria (Ação Direta de Inconstitucionalidade no
4845/MT e Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6284/RO).
Dada a contemporaneidade, a corresponsabilidade alcança “apenas aqueles que
estejam na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica” “com poderes de gestão ou
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.644 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720013/2016-01
24
representação”, “o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a
consequência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade” empresária como
corresponsável (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 562276/PR proferido pelo
Supremo Tribunal Federal - STF). Trata-se de medida legal de responsabilidade solidária e de
garantia do crédito tributário constituído sem necessidade da desconsideração da personalidade
jurídica, uma vez que tem como essência a previsão legal específica à “atribuição de
responsabilidade tributária pessoal e direta pelo ilícito” vinculado ao fato gerador da obrigação
tributária, seja ela principal ou acessória (Recurso Especial no 1786311/PR).
A corresponsabilidade do gestor manifesta-se como subjetiva, uma vez que é
necessária a verificação do liame de causalidade entre o ato infracional, o dano à constituição do
crédito tributário e o elemento “culpa” em sentido amplo. Exige-se que “as pessoas indicadas
tenham praticado diretamente, ou tolerado, a prática do ato abusivo e ilegal quando em posição
de influir para a sua não ocorrência”, na data do surgimento da obrigação tributária,
independentemente da condição de sócio, cuja qualidade per se não é reveladora desta
corresponsabilidade. Por conseguinte, aqueles que “não tenham tido nenhuma ingerência sobre
os fatos não podem ser pessoalmente responsabilizados pelos créditos tributários decorrentes”
(Recurso Especial Repetitivo no 1104900/ES e Embargos de Divergência no Recurso Especial no
174532/PR).
Como não se trata de presunção relativa ou absoluta, o ônus da prova incumbe ao
Poder Público “quanto ao fato constitutivo de seu direito” de atribuição da corresponsabilidade
tributária a terceiro. Ao gestor investido no poder de comando cabe evidenciar a “existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, ou seja, que não restou
caracterizada infração de lei tributária passível de revelar esta possibilidade (Agravo Regimental
em Agravo de Instrumento no 1101780/RJ). Cabe esclarecer que a caracterização do delito
depende da produção de acervo fático-probatório específico desenvolvido no âmbito do devido
processo legal, preservados os direitos ao contraditório e à ampla defesa (Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário no 608426/PR).
O Parecer PGFN no 1.130, de 20 de julho de 2016, orienta que “o não repasse de
tributos retidos configura infração legal apta a ensejar a incidência do art. 135, III do Código
Tributário Nacional”.
Lançamento de Ofício
Está registrado no Demonstrativo de Responsáveis Tributários, e-fls. 34-35, cujos
fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
CPF
258.418.688-88
Nome
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.644 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720013/2016-01
25
GUSTAVO GUERRA VILLAÇA
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária de Direito
Motivação
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, no decurso
dos trabalhos de Revisão Sumária das Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte - Programa DIRF X DARF, objetivando exclusivamente o cumprimento do
quanto disposto na Norma de Execução Conjunta Cofis/Codac no. 003 de
17/12/2008, dos exercícios de 2012, 2013 e 2015, anos calendários de 2011, 2012
e 2014 junto à empresa acima identificada, constatei:
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal não foram apresentados
documentos
e/ou
justificativas
referentes
ao
não
recolhimento/parcelamento/compensação dos valores de IRRF retidos pela
empresa, restando a esta fiscalização promover o lançamento dos valores devidos
através do presente Auto de Infração.
Cumpre registrar que o fato de a pessoa jurídica ter efetuado retenção de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), conforme informado em DIRF, e não ter
procedido o recolhimento, caracteriza a SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA, nos
termos do art. 124, inciso II do Código Tributário Nacional (CTN) - Lei no 5.172/66,
c/c art. 8o, parágrafo único do Decreto-Lei no 1.736/79.
Por pertinente, transcrevemos:
CTN
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(...)
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979
Art. 8° - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas,
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre
produtos industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-
se ao período da respectiva administração, gestão ou representação.
Consta na Ficha Cadastral arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo o
administrador e assinando pela empresa à época das infrações apuradas:
- GUSTAVO GUERRA VILLAÇA — CPF no 258.418.688-88
No período no qual houve falta de pagamento do IRRF informado em DIRF constava
como administrador da pessoa jurídica Gustavo Guerra Villaça (CPF 258.418.688-88). Neste
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.644 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720013/2016-01
26
sentido, é considerado responsável tributário este dirigente, nos termos do inciso II do art. 124,
inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional e art. 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 20 de
dezembro de 1979. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas expressamente
designadas por lei, seja ordinária, seja complementar. São corresponsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os
acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre a renda descontado na
fonte.
Consta no Acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-70.274, de 28.09.2016, e-fls.
93-101, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Tampouco procede a alegação de que a responsabilização solidária de Gustavo
Guerra Villaça seria indevida, por ausência de provas da prática dos atos
relacionados no art. 135 do CTN. [...]
Como se vê, foi solidariamente responsabilizada a pessoa física que exercia a
administração da sociedade quando da ocorrência de infração de lei, qual seja:
deixar de recolher aos cofres públicos os valores retidos a título de IRRF dos
códigos 0561 (rendimento do trabalho assalariado) e 3208 (aluguéis, royalties e
juros pagos a pessoa física).
Não se trata, pois, de simples inadimplemento, mas sim de grave
descumprimento do dever jurídico de repassar ao erário o imposto retido de
pessoas físicas, inclusive trabalhadores assalariados. Não há como negar aqui a
ocorrência de infração de lei a legitimar a responsabilização dos administradores
com base no art. 135, III, do CTN [...].
Infere-se, pois, que, ao invocar o art. 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 20 de
dezembro de 1979, o autuante nada mais faz que responsabilizar o administrador
praticante de ato ilícito, exatamente como prescreve o art. 135, III, do CTN e,
conseguintemente, em conformidade com a jurisprudência citada pelo
impugnante.
Assim sendo, impõe-se manter o vínculo de responsabilidade solidária de Gustavo
Guerra Villaça.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-70.274, de 28.09.2016,
e-fls. 93-101, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária. Logo não cabe razão à Recorrente.
Responsabilidade por Infrações
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.644 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720013/2016-01
27
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recursos voluntários, no mérito, em
negar provimento dos recursos voluntários.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 200
DF CARF MF
Original